Tribunal: STF
Processo: ARE 838147
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.